Tribunal: TJBA
Processo: 0000364-43.2015.8.05.0062
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000364-43.2015.8.05.0062

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CONCEICAO DO ALMEIDA

Advogado(s)
:
LUCIANO VINICIUS GOMES RODRIGUES

APELADO: EMIL ANTUNES MATOS

Advogado(s)
:
JANAINA MUNIZ DA SILVA, MAIANA CRISTINA DE SOUZA MACIEL SOBRINHO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. NULIDADE DE INTIMAÇÃO INEXISTENTE. APLICAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113/2021. TAXA SELIC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta pelo Município contra sentença que homologou os cálculos apresentados em sede de Cumprimento de Sentença, determinando correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora no percentual da caderneta de poupança. O apelante sustenta tempestividade do recurso em razão do prazo em dobro da Fazenda Pública, inépcia da petição de cumprimento de sentença, excesso de execução e aplicação incorreta de índices de correção monetária e juros moratórios, pugnando pela aplicação da EC 113/2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão: (i) saber se o Município, representado por escritório particular de advocacia, tem direito ao prazo em dobro; (ii) saber se houve nulidade da intimação para impugnar os cálculos; (iii) saber se a superveniência da Emenda Constitucional nº 113/2021 altera os índices de correção monetária e juros moratórios aplicáveis às execuções em curso contra a Fazenda Pública; e (iv) saber se há excesso de execução nos cálculos apresentados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O prazo em dobro previsto no art. 183 do CPC constitui prerrogativa objetiva conferida diretamente aos entes federativos, independentemente da forma de sua representação processual, diferenciando-se da intimação pessoal. Reconhecida a tempestividade do recurso.

4.
A intimação da parte executada foi realizada regularmente via Portal Eletrônico, em conformidade com a Lei 14.419/2006, que estabelece que as intimações feitas por meio eletrônico, inclusive da Fazenda Pública, são consideradas pessoais para todos os efeitos legais. Não há nulidade na intimação.

5.
A Emenda Constitucional nº 113/2021 estabelece a aplicação da taxa SELIC para fins de correção monetária e juros moratórios nas condenações que envolvam a Fazenda Pública. As normas constitucionais possuem aplicação imediata, alcançando inclusive as execuções em curso, por se tratar de matéria de ordem pública.

6.
A superveniência da EC 113/2021 torna obrigatória a aplicação da taxa SELIC a partir de 9 de dezembro de 2021, em substituição ao IPCA-E e juros da caderneta de poupança, sem configurar ofensa à coisa julgada, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal.

7.
A petição de cumprimento de sentença atende aos requisitos do art. 534 do CPC. Não há excesso de execução, uma vez que os cálculos seguem os parâmetros do título executivo judicial. Inexiste litigância de má-fé por parte do exequente.

IV. DISPOSITIVO E TES
E

8
.
Recurso parcialmente provido para determinar que, a partir de 9 de dezembro de 2021, seja aplicada exclusivamente a taxa SELIC para fins de correção monetária e juros moratórios, em substituição ao IPCA-E e aos juros da caderneta de poupança, mantendo-se inalterados os demais aspectos da sentença.

Tese de julgamento
:

1.
O prazo em dobro previsto no art. 183 do CPC é prerrogativa inerente à condição de Fazenda Pública, independentemente de estar representada por advogado particular.

2.
As intimações feitas por meio eletrônico, inclusive da Fazenda Pública, são consideradas pessoais para todos os efeitos legais, conforme Lei 14.419/2006.

3.
A Emenda Constitucional nº 113/2021 tem aplicação imediata às execuções em curso contra a Fazenda Pública, determinando a incidência da taxa SELIC a partir de 9 de dezembro de 2021.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 100; EC 113/2021, art. 3º; CPC, arts. 183, 534 e 1.026, § 2º; Lei 14.419/2006, art. 5º.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000364-43.2015.8.05.0062
, em que figuram como apelante
MUNICIPIO DE CONCEICAO DO ALMEIDA
e como apelada
EMIL ANTUNES MATOS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia
,
em
DAR PROVIMENTO PARCIAL ao apelo
, nos termos do voto da relatora.